Tribunal: TJMT
Processo: 1026027-74.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026027-74.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMILIA BARBOSA RODRIGUES - CPF: 122.050.174-38 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DA UTILIZAÇÃO DE LIMITE E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DOCUMENTOS CORROBORADOS POR EXTRATOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória ajuizada em face de instituição de pagamento, julgada parcialmente procedente em primeiro grau diante da ausência de prova da origem da dívida negativada. Sentença reformada em decisão monocrática, para julgar improcedentes os pedidos, com fundamento na comprovação da origem do débito. Agravo Interno da parte reclamante, alegando ausência de prova suficiente e juntada apenas de documentos unilaterais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela instituição de pagamento são suficientes para comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que houve a utilização do limite da conta da parte reclamante para transferência bancária, com valor idêntico ao débito negativado, bem como o pagamento de tarifa, mediante documentos e extratos bancários.

4. A parte reclamante não apresentou impugnação específica ou provas capazes de infirmar a existência da relação contratual ou de demonstrar a ausência de utilização do serviço.

5. A cobrança de valores expressamente pactuados e comprovados não configura conduta ilícita, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais do TJMT.

6. Mantém-se a decisão agravada, pois não restou demonstrada a ilicitude da cobrança ou a ausência de relação jurídica entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da utilização de limite e transferência bancária por meio de documentos e extratos é suficiente para legitimar a cobrança e a inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. A ausência de impugnação específica ou prova em sentido contrário pela parte reclamante afasta a configuração de conduta ilícita por parte da instituição de pagamento.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, do Código de Processo Civil. Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000088-13.2022.8.11.0052, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1033629-25.2024.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1026027-74.2024.8.11.0003

Agravante:
EMILIA BARBOSA RODRIGUES

Agravado:

JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EMILIA BARBOSA RODRIGUES ajuizou reclamação indenizatória em face de
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência da prova da
origem da dívida negativada, para: a) declarar a inexistência da dívida; b) determinar a exclusão do restritivo de crédito
;
e c) e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor de R$ 5.000,00
.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença
para
julgar improcedentes os pedidos iniciais
,
diante da comprovação da origem da dívida.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que a parte agravada não comprovou a origem do débito, considerando que juntou somente provas unilaterais. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para manter a sentença.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que a parte agravada não comprovou a origem do débito, considerando que juntou somente provas unilaterais.

Todavia, em análise do
s
autos, verifica-se que

a parte reclamada juntou nos autos prova da utilização do limite da conta no dia 4/5/2023, para uma transferência bancária no valor de R$ 170,00 + R$ 30,60 de
tarifa, para uma conta do Nubank de sua titularidade, totalizando o débito no mesmo valor do restritivo, R$ 200,60 (ID 266223251/PJe2).

Assim, a decisão agrava
da
,
nos termos abaixo transcrito
s
, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Origem da dívida.

Os contratos devem respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos são concebidos como o resultado da convergência das vontades livres dos pactuantes.

A liberdade contratual, no entanto, deve respeitar os limites da lei e da função social dos contratos.

Nesse sentido: (...) IV - A liberalidade e a autonomia da vontade
contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da função social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula
constituti
" em escritura de dação em pagamento com previsão de retrovenda, como condição suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel.
MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009).
Desse modo, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato, não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. A propósito:
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REFINANCIAMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (Princípio da Autonomia da Vontade), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. A cobrança sem embasamento contratual, no caso, prova do refinanciamento, enseja conduta ilícita. (...) (TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de J
ulgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023).
Em exame do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a cobrança não viola o que foi pactuado, pois a parte reclamante não questiona a existência da relação jurídica (ID 266223269/PJe2, pág. 06) e a parte reclamada juntou nos autos prova da utilização do limite da conta no dia 4/5/2023, para uma transferência bancária no valor de R$ 170,00 + R$ 30,60 de tarifa, para uma conta do Nubank de sua titularidade, totaliza
ndo o débito no mesmo valor do restritivo, R$ 200,60 (ID 266223251/PJe2).
Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025